Tribunal: TJBA
Processo: 8139364-32.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8139364-32.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO DA SILVA GOMES

Advogado(s)
:
MARIA EUGENIA CHAVES WEST

APELADO: BANCO BESA S.A e outros (2)

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. PERÍCIA MÉDICA INDISPENSÁVEL PARA AFERIR A EXISTÊNCIA DE INVALIDEZ E O SEU GRAU. NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR NA PERÍCIA DESIGNADA. INTIMAÇÃO PESSOAL POR AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO DO AR COM A INFORMAÇÃO “MUDOU-SE”. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO JUÍZO. INTIMAÇÃO QUE SE PRESUME VÁLIDA. ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC/2015. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8139364-32.2020.8.05.0001
, tendo como Apelante
ANTONIO DA SILVA GOMES
e Apelados
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA e outros (2)
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator